Tribunal: TJSP
Processo: 0002797-69.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PAUTADA NA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE. RECURSO PROVIDO.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que o inadimplemento deliberado da multa criminal obstaculiza a progressão de regime, por configurar inobservância das condições

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PAUTADA NA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE. RECURSO PROVIDO.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que o inadimplemento deliberado da multa criminal obstaculiza a progressão de regime, por configurar inobservância das condições impostas, que é dever do sentenciado em cumprimento de pena (Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 8/DF - Pleno - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - j. 01/07/2016; Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF - Pleno - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - j. 15/04/2015; Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF - Pleno - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - j. 08/04/2015). Nesse mesmo sentido, o STJ: AgRg no HC 666.973/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. em 10/08/2021 – Dje de 16/08/2021; AgRg no HC 597.412/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma – j. em 23/03/2021 - DJe de 29/03/2021; AgRg no HC 603.074/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 02/02/2021 - DJe de 08/02/2021; e AgRg no HC 601.835/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma – j. em 27/10/2020 - Dje de 03/11/2020;
2. Todavia, nas hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente do STJ (AgRg no HC 605.162/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. em 09/03/2021 - DJe de 23/03/2021);
3. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público provido, a fim de reformar a decisão recorrida, cassando a progressão de regime concedida ao agravado, com o seu imediato retorno ao regime fechado, e determinando a sua intimação para que proceda ao pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou que comprove a absoluta impossibilidade de fazê-lo.